Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO COM DOENÇA GENÉTICA E HEREDITÁRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. APTIDÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Comprovada por prova pericial que o candidato, portador de doença renal policística autossômica dominante e hereditária, está apto fisicamente ao cargo de agente de polícia civil do Distrito Federal, por ser assintomático e não apresentar sequelas ou limitação funcional, não é razoável a sua exclusão do certame, notadamente quando cumpriu com aproveitamento todas as fases e etapas, inclusive a do Curso de Formação Profissional.
2. Negou-se provimento aos apelos dos réus.